Tribunal: CARF
Processo: 13820.000189/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.000189/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.091 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
SUELI APARECIDA ROMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
DEDUÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
O contribuinte poderá deduzir na declaração de ajuste anual os valores a título
de imposto retido na fonte apenas nas hipóteses em que possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PESSOA FÍSICA.
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF N° 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000189/2010-17
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.000189/2010-17

Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2005, constituído
em decorrência da compensação indevida de Imposto de Renda retido na Fonte referente à fonte
pagadora J.P Molas Ltda., de modo que o imposto suplementar foi exigido juntamente com a
aplicação da multa de 75% e os juros de mora (e-fls.).
Depreende-se da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
constante do Auto de Infração (e-fls.) que a autoridade lançadora acabou concluindo pela
lavratura do Auto com base nos motivos abaixo reproduzidos:
“Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ ********15.132,24 referente as fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
GLOSA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO.
[...]
Enquadramento Legal:
Arts. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95, arts. 7.°,§§1.° e 2.° e 87, inciso IV, § 2.° do
Decreto n.° 3.000/99 — R1R199.”
A contribuinte foi notificada da autuação fiscal (e-fls.) e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de e-fls. em que suscitou, em síntese, que o imposto de renda
retido na fonte não foi recolhido pela fonte retentora e que a mesma não havia cumprido com a
obrigação de informar ao Fisco através da entrega de DIRF, sendo que essas prática ocorrera de
forma rotineira por parte da JP MOLAS LTDA. A contribuinte acostou aos autos cópias de
recibos de aluguel, demonstrativo dos valores recebidos e o próprio contrato de aluguel (e-fls.).
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de e-fls., a DRJ entendeu por
julgá-la improcedente, conforme se observa da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo
é passível de compensação na Declaração de Ajuste Anual, desde que comprovada a
retenção.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando o contribuinte não apresenta provas
capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.000189/2010-17

A contribuinte foi devidamente intimada do resultado da decisão de primeira
instância (e-fls.) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls., protocolado
tempestivamente, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Que a autoridade julgadora de 1a instância não procedeu com a análise da
documentação juntada, pois tanto os recibos de aluguéis emitidos quanto a
extratos da corrente em que os valores foram depositados e o próprio
contrato de locação foram desconsiderados, de modo que a recorrente nada
deve ao Fisco
(ii)
Que a autoridade julgadora também não se manifestou sobre a prática
contumaz da J.P Molas Ltda em não declarar e recolher os valores a título
de imposto de renda retido na fonte e que tal prática representa
apropriação indébita;
(iii)
Que nas hipóteses em que o locatário é pessoa jurídica e o locador é pessoa
física, o regime de tributação é realizado a partir da sistemática da retenção
na fonte, de modo que a pessoa jurídica é obrigada a fazer a retenção do
imposto, restando-se observar, portanto, que o artigo 45 do Código
Tributário Nacional acaba atribuindo à fonte pagadora da renda a condição
de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam;
(iv)
Que o substituto tributário não é o contribuinte por não se relacionar
diretamente com o fato gerador, mas é, isso sim, o responsável pelo
adimplemento da obrigação tributário, podendo-se destacar, aqui, que o
artigo 121 do Código Tributário Nacional explicita claramente que o
sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada pelo pagamento
do tributo, sendo que no caso de substituição tributária a obrigação de
recolher o tributo passa a ser do substituto enquanto responsável e não do
substituído;
(v)
Que resta claro que nos casos em que as pessoas jurídicas pagam aluguéis
às pessoas físicas há obrigação de retenção do imposto de renda na fonte
por parte da fonte pagadora em decorrência da substituição tributária,
sendo que se, por um lado, a responsabilidade pelo pagamento do tributo
incidente na fonte é atribuída à fonte pagadora, por outro, o beneficiário do
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.000189/2010-17

rendimento deve comprovar que recebeu o valor a menor devido à
retenção na fonte, de modo que a partir dessa comprovação a
responsabilidade passe a ser integral da pessoa jurídica, que, no caso, é a
locatária do imóvel; e
(vi)
Que a documentação acostada aos autos bem comprova que o aluguel
recebido sempre foi a menor em decorrência da dedução do imposto de
renda na fonte, sendo que referida documentação não foi observada,
restando-se concluir, portanto, que houve a comprovação de que o valor
do imposto de retido na fonte é de responsabilidade do substituto tributário
que, no caso, é a pessoa jurídica locatária do imóvel.
Com base em tais alegações, a recorrente requer que o lançamento seja julgado
improcedente, bem assim que a empresa J.P Molas Ltda, retentora do imposto de renda retido na
fonte, seja responsabilizada e cumpra todas as obrigações legais impostas para que, ao final, não
tenha de arcar com o recolhimento do imposto sobre aquilo que nunca recebeu, pois o imposto,
no caso, deve ser retido e recolhido pela fonte retentora.
Passemos, então, ao exame das alegações tais quais formuladas, observando-se, de
logo, que a autuação fiscal em discussão foi lavrada com base no artigo 12, inciso IV da Lei n°
9.250 de 26 de dezembro de 1995, combinado com os artigos 7o, parágrafos 1o e 2o, 87, inciso
IV, § 2o do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99), aprovado pelo Decreto n°
3.000/99, vigente à época dos fatos aqui discutidos1. Veja-se:
“Lei n° 9.250/1995
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
***
Decreto n° 3.000/99
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
[...]
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 do Código Tributário Nacional, "o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada."
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.000189/2010-17

IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (grifei).
Pelo que se pode notar, a legislação vigente à época dos fatos aqui discutidos
dispunha claramente que o imposto retido na fonte poderia ser deduzido na Declaração de Ajuste
Anual apenas se o contribuinte comprovasse a devida retenção em seu nome realizada pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Na tentativa de comprovar a respectiva retenção, a recorrente acostou aos autos (i)
cópias de recibos de aluguéis (e-fls.), (ii) demonstrativo de valores (e-fls.) e (ii) o contrato de
locação firmado com a J.P. Molas Ltda e cujo prazo de vigência iniciou-se em 21.02.1999 e
findou-se em 20.02.2000 (e-fls), sendo que em sede recursal a recorrente entendeu por juntar
cópias dos extratos de conta bancária relativa aos meses de janeiro a dezembro de 2005 (e-fls).
Por outro lado, verifique-se que não foi acostado aos autos qualquer documento
emitido pela empresa locatária indicando a efetiva retenção do imposto de renda supostamente
incidentes sobre os valores pagos a título de aluguel pela locação do bem imóvel tal qual descrito
no contrato de locação de e-fls., sem contar que a empresa J.P. Molas também não apresentou
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) no referido ano-calendário discutido.
Compulsando a documentação acostada aos autos, é de se reconhecer, em
primeiro lugar, que as cópias dos recibos (e-fls.) não possuem valor probatório suficiente para
comprovar a devida retenção do imposto por parte da J.P. Molas Ltda, já que se tratam de
documentos produzidos unilateralmente pela própria recorrente.
Em segundo lugar, note-se que o contrato de locação juntado às e-fls. indica a
existência de vínculo locatício entre a recorrente e a empresa J.P. Molas Ltda apenas no período
de 21.02.1999 a 20.02.2000, sendo que não há qualquer informação ou comprovação de que o
vínculo contratual permaneceu vigente durantes os anos subsequentes e, principalmente, durante
o ano-calendário de 2005.
Do mesmo modo, o demonstrativo de valores recebidos acostados às e-fls.
também não apresenta força probante suficiente para comprovar a devida retenção do imposto, já
que se trata de documento produzido unilateralmente.
Por fim, verifique-se, ainda, que os extratos bancários colacionados às e-fls.,
relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2005 também não indicam que os créditos ali
registrados nos respectivos valores tais quais discriminados tenham sido objeto de transferências
realizadas pela empresa J.P. Molas Ltda a título de pagamento de aluguel pela locação do
imóvel discriminado no contrato de locação de e-fls.
Acrescente-se, ainda, que alegações de que a J.P. Molas Ltda era responsável pelo
retenção e recolhimento do imposto nos termos dos artigos 45 e 121 do Código Tributário
Nacional também não devem ser acolhidas, já que, no caso, a recorrente deveria ter comprovado
à luz da legislação vigente que houve efetiva retenção para fins de dedução do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual, nos termos do artigo 87, parágrafos 1o e 2o do Decreto n° 3.000/99.
Além do mais, destaque-se que de acordo com a Súmula CARF n° 12, a
constituição do crédito tributário perante a pessoa física nas hipóteses de omissão de rendimentos
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.000189/2010-17

sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual é devida ainda que a
fonte pagadora não tenha procedida à respectiva retenção. Confira-se:
“Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Por essas razões, entendo que a recorrente não comprovou que o imposto foi
efetivamente retido em seu nome pela fonte pagadora nos termos do artigo 87, § 2o do RIR/99,
aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, vigente à época dos fatos aqui discutidos, sem contar que a
constituição do crédito tributário perante a pessoa física nas hipóteses de omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual é devida ainda que a
fonte pagadora não tenha procedida à respectiva retenção.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital